Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao comprar um veículo usado é de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado, a fim de aferir as reais condições de funcionamento, antes de concluir o negócio, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
3. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC).
4. Não se desincumbindo o autor de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores despendidos com o conserto, bem como o pedido de indenização por danos morais.
5. Apelo não provido.